Tribunal: TJMT
Processo: 0052506-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052506-22.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO - CPF: 617.056.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO - CPF: 617.056.401-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CUIABANO - CPF: 010.660.251-93 (ADVOGADO), EMANUELY REZENDE DA COSTA (EMBARGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO - CPF: 617.056.401-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. SÚMULA 537/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sua condenação solidária com a segurada ao pagamento de indenização e honorários advocatícios, reconhecendo sua atuação como assistente litisconsorcial com resistência à pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à inexistência de solidariedade contratual entre seguradora e segurado; (
ii
) se há contradição na condenação solidária ao pagamento de honorários; e (
iii
) se a atuação processual da seguradora configura resistência apta a justificar a sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria ao distinguir a relação interna contratual da relação processual externa, reconhecendo que a seguradora, ao atuar como assistente litisconsorcial e impugnar o mérito da demanda, sujeita-se à condenação solidária, nos termos da Súmula 537 do STJ.

5. A ausência de previsão contratual de solidariedade não afasta a responsabilidade solidária processual, decorrente da atuação direta na defesa contra a pretensão indenizatória.

6. Restou caracterizada a resistência da seguradora, que extrapolou os limites da garantia contratual ao contestar o nexo causal e a responsabilidade da segurada, pleiteando a improcedência total da ação.

7. A atuação processual ativa comunica-se à lide principal, legitimando a condenação solidária em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

8. Inexistem omissão ou contradição, evidenciando-se que a insurgência traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora que, na condição de assistente litisconsorcial, contesta o mérito da demanda indenizatória responde solidariamente com o segurado, nos termos da Súmula 537 do STJ.

2. A resistência à pretensão autoral caracteriza sucumbência e legitima a condenação em honorários advocatícios.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
contra o acórdão que julgou
,

à
unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
e
deu parcial provimento ao
seu
apelo
.

A embargante
, em suas razões
sustenta a existência de omissão e contradição no
decisum
colegiado, arguindo que a solidariedade não se presume e que sua responsabilidade deve ser restrita ao reembolso subsidiário, conforme o Art. 265 do Código Civil e a sistemática dos contratos de seguro.

Aduz, ainda, vício no julgado quanto à condenação em honorários advocatícios, defendendo que não ofereceu resistência à denunciação da lide, aceitando os termos da apólice, o que deveria isentá-la da sucumbência na lide secundária.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão nos pontos indicados.

Contrarrazões apresentadas (ID.
356423362
e
358484379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso dos autos, a
embargante

NOBRE SEGURADORA sustenta que não há previsão de solidariedade no contrato de seguro. Todavia, a tese recursal confunde a relação interna
entre a
seguradora
e o
segurado
,
com a relação externa processual
ente a
seguradora
e a
vítima. Ao integrar o polo passivo como assistente litisconsorcial da ré principal e combater o nexo de causalidade e a culpa pelo acidente, a seguradora extrapola os limites do mero reembolso, legitimando a condenação solidária conforme a Súmula 537 do STJ.

Portanto, não há omissão; o que existe é a adoção de fundamento jurídico diverso do pretendido pela embargante.

O acórdão ora fustigado foi cristalino ao dar parcial provimento ao apelo da seguradora, reconhecendo as prerrogativas decorrentes de sua liquidação extrajudicial e a necessidade de abatimento do seguro DPVAT. Contudo, ao manter a responsabilidade solidária, o Colegiado não ignorou o Art. 265 do Código Civil ou a natureza contratual do seguro, mas sim aplicou a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos.

Procedendo à análise do requisito da resistência para fins de honorários, verific
a-se
que a embargante alega contradição sob o argumento de que "não ofereceu resistência à lide secundária". Reexaminando o comportamento processual da seguradora nos autos, constata-se que, em sua peça contestatória e em suas razões de apelação, a Nobre Seguradora não se limitou a aceitar a denunciação nos limites da apólice. Pelo contrário, empenhou-se na defesa de mérito da requerida Pantanal Transportes Urbanos Ltda., pleiteando a improcedência total da ação indenizatória movida por
Emanuely
Rezende da Costa.

Neste importe, s
ob
o comando processual do

a
rt
igo
85 do CPC e da jurisprudência do STJ, a seguradora que assume a defesa de mérito contra o autor da ação torna-se litisconsorte passiva e, caso sucumbente na tese de defesa, deve arcar com os ônus
da
sucumbência.

A resistência à pretensão autoral (lide principal) comunica-se à lide secundária para fins de fixação de honorários, pois a atuação da seguradora visou obstar o recebimento da indenização pela vítima. Assim, o acórdão não padece de contradição ao manter a condenação solidária em honorários fixada em 20% sobre o valor da condenação, pois tal verba refere-se à derrota processual no mérito da causa indenizatória.

Em suma, a
Súmula 537 do STJ
-
"A seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado..."
,
foi corretamente aplicada e veda a reforma do acórdão.

Desta forma, após
a
nalis
e

d
os argumentos
d
a
embargante
, verifica-se que a irresignação, embora revestida sob a alegação de vícios processuais, dirige-se contra o

critério de julgamento

e a
o entendimento

adotado pela Turma Julgadora
,
o que foge ao escopo dos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal.

Por fim,
n
ão se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo,
adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente
de tentar rediscutir o mérito,
poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no
referido
art
igo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois
preench
ido
os requisitos de
sua
admissibilidade
, contudo
,

REJEITO
-
O
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026